Tribunal: TJDFT
Processo: 0736989-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
EXECUÇÃO COLETIVA. SAE/DF. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LITISPENDÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ARTIGO 313, V, “a”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPTIDÃO.
1. Inexiste litispendência ou prejudicialidade externa apta a suspender, no atual estágio de desenvolvimento do processo, o transcurso da execução individual, mesmo pendente discussão quanto à prescrição da pretensão executória na ação coletiva, sobretudo diante da modulação dos efeitos na apreciação do Tema 880/STJ no sentido de que “as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017”.
2. Deve ser desconstituída a decisão do juízo a quo que determinou a suspensão do feito de origem, em razão da ausência do trânsito em julgado do REsp n. 1301935/DF (Tema 880), em que a tese firmada encontra-se aguardando decisão sobre os embargos de divergência opostos, visto que não foi atribuído efeito suspensivo ao referido recurso especial, motivo pelo qual, não existe fundamento legal que condicione a continuidade do cumprimento individual ao que venha a ser decidido em processo diverso, sob pena de violação aos princípios da razoável duração do processo, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.
3. Recurso conhecido e provido.